Tribunal: TJDFT
Processo: 0737556-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Número do processo: 0737556-86.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria, nos autos do Processo n. 0705968- 31.2024.8.07.0010, em que se apura a prática, em tese, de crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pela decisão de id 66256748, designei o Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente. No Parecer de id 67318356, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento do conflito negativo de jurisdição e, quanto ao mérito, para que fosse declarado competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria, suscitado Pela comunicação de id 67590403, o d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria-DF afirma que “considerando o teor da decisão de ID 209900464 que noticia o encerramento da instrução criminal bem como a prolação de sentença nos autos da Ação Penal n. 0714115-55.2024, situação que afasta a conexão probatória fundamento para o declínio deste feito, REVOGO A DECISÃO DE ID 206937610, mantendo a competência para a tramitação e julgamento do feito neste juízo especializado de Santa Maria”. É o relato do essencial. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o Juízo Suscitado, revogou a decisão em que havia declinado da competência (id 206937610 dos autos de origem, Processo n. 0705968-31.2024.8.07.0010), nos seguintes termos (id 221792498): Considerando o teor da decisão de ID 209900464 que noticia o encerramento da instrução criminal bem como a prolação de sentença nos autos da Ação Penal n. 0714115-55.2024, situação que afasta a conexão probatória fundamento para o declínio deste feito, REVOGO A DECISÃO DE ID 206937610, mantendo a competência para a tramitação e julgamento do feito neste juízo especializado de Santa Maria. Oficie-se de ordem à Câmara Criminal comunicando a presente decisão. Ante o teor da referida decisão, imperioso o reconhecimento da prejudicialidade do conflito, haja vista sua manifesta e superveniente perda de objeto. Com essas breves considerações, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o conflito de jurisdição. Publique-se. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator